Tribunal: TJMT
Processo: 1025673-76.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Vistos, etc.
Tendo em vista a ascensão da nova gestão Biênio 2021/2022 e o Recesso Forense previsto na Portaria No1555-PRES, devolvo os autos à secretaria para as providências de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.